Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-19.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação de restituição de valores cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Ausência de falha na prestação de serviço constatada mediante a conversão do julgamento do apelo em diligência nesta sede recursal. Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, incisos I, II, III e V do CPC.
RECURSO PROVIDO.